Tribunal: TJDFT
Processo: 0701022-89.2019.8.07.0010
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0701022-89.2019.8.07.0010 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ITAU UNIBANCO S.A. APELADO: ANDERSON DA SILVA SOUZA D E C I S Ã O Retire-se de pauta. Homologo o pedido de desistência do recurso, formulado na petição de ID no19917793, de acordo com o art. 775, do CPC. Publique-se. Certificado o trânsito em julgado, baixem os autos para as providências cabíveis. Brasília, DF, 5 de outubro de 2020 15:20:42. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator